Tribunal: CARF
Processo: 15374.958606/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.958606/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.737 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA.
Estando devidamente motivada a recusa ao pedido de perícia e demonstrada a
sua desnecessidade, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos
da Súmula CARF no Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
JCP. IRRF. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO QUE
AMPARA O DIREITO CREDITÓRIO.
Para fins de compensação de débitos de IRRF de JCP com crédito da mesma
natureza, o crédito alegado, de pagamento realizado a maior decorrente de erro
do contribuinte, precisa estar devidamente comprovado. O erro de fato não se
presume, devendo ser demonstrado documentalmente. Na ausência de
documentos hábeis e idôneos e diante da ausência de demonstração do erro
alegado, não há como reconhecer o crédito buscado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.958606/2009-10
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-65.349 proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro DRJ/RJOI
(e-fls. 44-49), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (e-fls.02-13).
Na origem, tem-se a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
17412.15700.291106.1.3.04-4158 (e-fls. 33-37), pela a qual a contribuinte buscou compensar débitos
de IRRF de Juros sobre Capital Próprio pagos a residentes no exterior (JCP - código 9453), com
crédito de IRRF (código 5706), no valor alegado de R$ 3.386.620,49, decorrente de pagamento a
maior.
O Despacho Decisório (e-fl.38) não homologou a compensação de crédito no
valor de R$ 3.386.620,49, pois o pagamento foi totalmente utilizado para o código 5706, no
próprio período de apuração, como se infere:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

Na manifestação de inconformidade (e-fls. 02-13), assentou, em síntese, que:

- a decisão não contém fundamentação fática nem legal, gerando cerceamento ao direito de
defesa;

- em 19.10.2006 foi deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio - JCP no valor total
de R$1.349.999.615,89, dos quais R$557.549.231,88 foram destinados a seus acionistas
residentes no exterior e R$792.450.384,01 aos estabelecidos no Brasil;

- assim, sobre este montante destinado aos acionistas do País estava sujeita à retenção e
recolhimento do valor de R$90.281.250,89 a título de IRRF, considerando a regra genérica do
§2°, do artigo 9o, da Lei n.° 9.249/95, (15% de R$792.450.384,01), conforme planilha e
declaração da instituição financeira custodiante, doc.03 e doc.04;

- entretanto, ao proceder ao pagamento do IRRF incidente sobre os JCP pagos a acionistas
residentes no Brasil, sob o código 5706, fê-lo com valor maior, no total de R$93.667.871,38,
quando eram devidos R$90.281.250,89;

- portanto, tem um crédito de R$3.386.620,49, conforme doc.05;

- assim, apresentou PER/DCOMP em 29-11-2066;

- o não reconhecimento do crédito não se justifica no fato de que as DCTF ou DIPJ,
relativamente à rubrica e período em tela, informaram valor devido equivalente àquele que foi
pago;

- trata-se de informação equivocada inserida nas ditas declarações, como demonstrado, eis que
o valor devido era, de fato de R$90.281.250,89 e não aquele que constou, erroneamente, da
mencionada declaração;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

- as declarações fiscais não constituem instrumento inequívoco e irrefutável de confissão de
dívida, uma vez que elas não alteram a realidade dos fatos não sendo aptas a constituir, por si
só, fatos jurídicos;

- deve prevalecer o princípio da verdade real em face de meros erros formais;

- requer prova pericial com base nos quesitos e perito indicados às fls.12.

Com a manifestação de inconformidade acostou unicamente cópias de
documentos internos e do Bradesco com informações sobre os pagamentos de JCP (e-fls. 15-16),
e DARF no valor de R$ 93.667.871,38 (e-fl. 17).

No acórdão recorrido (e-fls. 44-49), inicialmente foi rejeitada preliminar de
nulidade e o pedido de perícia, ao argumento de que esta não se destina a suprir falhas da
contribuinte, especialmente quando teve oportunidade de trazer documentos aos autos e não o
fez.

Em relação ao mérito, em suma, o julgador de piso discorreu acerca dos efeitos
jurídicos da DCTF e das informações ali declaradas. Sobre a verdade real e o erro de fato, o
julgador esclareceu que este deveria ser efetivamente demonstrado, especialmente por meio da
juntada dos livros contábeis e fiscais, conforme previsto no regulamento do imposto de renda.
Argumentou que no caso concreto não foi juntado qualquer documento hábil a demonstrar a
ocorrência de erro, pois foram acostados apenas documentos produzidos unilateralmente pela
contribuinte. Isso porque a liquidez e a certeza do crédito tributário são indispensáveis à
compensação.

Assim, diante da falta de prova da existência do crédito alegado, a manifestação
de inconformidade teve provimento negado.

No recurso voluntário (e-fls. 58-70) a recorrente reproduz em identidade de
termos os argumentos da manifestação de inconformidade, não tendo acrescido qualquer
fundamento jurídico distinto. Nas próprias razões recursais colaciona planilha própria com
indicação da distribuição dos JCP.

Com o recurso voluntário acostou os seguintes documentos: extrato da ata da
reunião do conselho de administração (e-fl. 83); planilha elaborada pela recorrente (e-fls. 84-
95); declaração Bradesco (e-fl. 96); comprovante de arrecadação (e-fl. 98 – código de receita
5706).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para
tornar insubsistente o Despacho Decisório emitido em 21.09.2009, convalidando-se a Declaração
de Compensação n° 17412.15700.291106.1.3.04-4158, objeto do Processo de Crédito em
epígrafe, extinguindo-se o débito a ele vinculado e, consequentemente, cancelando-se a
respectiva cobrança formalizada por intermédio do Processo Fiscal n° 15374.960768/2009-18.
Requereu sucessivamente a anulação do acórdão recorrido, com conversão do feito em diligência
para realização da prova técnica anteriormente requerida.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

A recorrente apresentou memoriais, onde não se observa qualquer fundamento
jurídico que já não tenha sido apresentado com as razões recursais.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido na data de 26/01/2015 (e-fl. 54), e
protocolou o recurso em 24/02/2015 (e-fl. 57), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

No ponto, tendo em vista que a recorrente alegou que o indeferimento do pedido
de perícia teria violado seu direito de defesa, essa matéria deve ser tratada como preliminar,
diante de uma possível nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Desde a manifestação de inconformidade, defende a recorrente, de forma
paradoxal, que deveria ser realizada perícia técnica em sua contabilidade e registros fiscais,
jamais acostados aos autos. Isso não obstante, requereu a realização de perícia.

A decisão recorrida assentou o quanto segue no ponto:

O objetivo da perícia é o de formar a convicção do julgador no âmbito do processo. Não
cabe perícia para suprir falhas ou incorreções tanto da autoridade fiscal quanto da defesa
do contribuinte, notadamente, quando o contribuinte já teve a oportunidade de acostar
aos autos todos os documentos que julgasse lhe beneficiar, inclusive informações de
instituições financeiras depositárias de ações, conforme rege a legislação do processo
administrativo fiscal.

Tenho que a decisão recorrida não merece qualquer reparo no ponto. A recorrente
foi claramente orientada acerca da documentação que deveria trazer aos autos para provar a
existência do crédito alegado, tendo optado por não juntá-la em momento algum (nem mesmo
com o presente recurso voluntário).

De outro lado, os documentos constantes nos autos, somados às informações
presentes nos sistemas da RFB foram suficientes para que o julgador formasse a sua convicção, a
qual não foi infirmada pela recorrente justamente porque deixou de juntar os documentos antes
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

indicados, nem mesmo depois de o acórdão expressamente afirmar que documentos internos
produzidos unilateralmente não serviriam a tanto, que deveria ter apresentado livros contábeis
por se tratar de pessoa jurídica.

Tenho que o indeferimento do pedido de perícia foi, assim, devidamente
fundamentado, incidindo no caso concreto o enunciado da Súmula CARF no 163:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, rejeito a preliminar.
3. DO MÉRITO

Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação.

Ademais, os documentos acostados com o recurso não serviram para comprovar o
crédito alegado, porquanto se tratam de documentos internos e de uma declaração do Bradesco
informando valores pagos de JCP e IRRF no valor de R$ 90.281.250,89, como se observa:

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Dos efeitos jurídicos das informações constantes em DCTF.

Já em 1986 a legislação tributária dava à DCTF o poder de ser instrumento inequívoco e
irrefutável de confissão de dívida, uma vez que, como será demonstrado, ela possibilitava e
possibilita à Fazenda Pública executar judicialmente os declarantes.

Nesse sentido, determina o Decreto-Lei no. 2.124, de 13-06-1984, em seu artigo 5o,
parágrafo 1o., abaixo transcrito:

“Art.5o.O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.”

Depreende-se deste dispositivo que o documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória possui natureza de título executivo, ensejando a inscrição direta em
dívida ativa para efeito de cobrança executiva.
Por conseguinte, a executoriedade do crédito tributário formalizado nesses documentos
deve-se ao caráter de confissão de dívida que eles, por força de lei, possuem e, como
confissão de dívida, imprimem ao crédito tributário ali apurado a certeza e a liquidez
necessárias a sua inscrição em dívida ativa.

Tal afirmação também encontra fundamento no artigo 201 do CTN, que dispõe:

“constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente
inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado,
para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”.

Assim, verificada a confissão de dívida na qual o contribuinte já se declarou devedor,
resta suprida a necessidade de um ato de formalização do crédito já confessado pelo
contribuinte, mediante lançamento de que trata o art. 142 do CTN.

A DCTF foi instituída pela INSRF no.129 de 1986, e desde esta data, é um dos
instrumentos de confissão de dívida tributária conforme prescrito no artigo 5o, parágrafo
1o, do Decreto-Lei no. 2.124, de 13-06-1984.

A doutrina majoritária, dentre ela, a de Leandro Paulsen em comentário ao artigo 174
do CTN na obra de sua autoria (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, pág.1.244, 7a. ed., Porto Alegre, Livraria do
Advogado: ESMAFE, 2005), ensina que:

“O Fisco, no curso do prazo para o lançamento de ofício, pode optar pelo exercício da
prerrogativa de promover a inscrição com base na DCTF, sem realizar propriamente o
lançamento de ofício. No momento em que o Fisco adere à DCTF e promove sua
inscrição em dívida ativa, inscrição esta é o derradeiro controle de legalidade feito
pela Administração, tem-se que chancelou a DCTF oficializando-a. A convergência
entre o contribuinte e o Fisco, que aceita a DCTF como expressão do seu crédito e
promove a sua inscrição, implica a definitividade do respectivo crédito tal como
inscrito. O Fisco, no momento em que inscreve os valores da DCTF em dívida ativa,
abre mão de realizar lançamento diverso, com o crédito inscrito tornar-se definitivo.
Daí, pois, ou seja, da inscrição em dívida ativa, conta o prazo prescricional.”

O mesmo professor na sua obra, Direito Tributário, página 1.268, informa que:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

“prestada informação pelo contribuinte no sentido de ser devido determinado tributo (o
que normalmente ocorre através das guias de informação da Receita Federal e do
INSS; DCTF e
GFIP), não mais se opera a decadência relativamente ao que foi confessado, pois
desnecessário o lançamento pelo mesmo valor.”

Acrescenta o referido autor: “É certo que continuará correndo o prazo decadencial
para o Fisco realizar lançamento por montante superior ao confessado. Decorrido o
prazo decadencial sem qualquer lançamento de ofício, considera-se que o Fisco aderiu
à declaração do contribuinte que, com isso, resta chancelada.” (Grifado agora)

Por sua vez, Zelmo Denari, na sua obra “Curso de Direito Tributário”, da Editora
Forense, 1991, págs. 255/256, diz: “Os débitos declarados pelos contribuintes
equivalem a confissão de dívida, pois o declarante comunica ao Fisco a ocorrência de
fatos geradores do imposto e, ao mesmo tempo, determina o “quantum debeatur”. A
declaração do débito corresponde, do lado ativo, um direito pré-constituído que não
depende de qualquer provimento administrativo ou judicial para se afirmar como
Direito.”

A jurisprudência é no sentido de que o reconhecimento do débito tributário pelo
contribuinte, mediante a DCTF, com a indicação precisa do sujeito passivo e a
quantificação do montante devido, equivale ao próprio lançamento, estando o Fisco
autorizado a proceder à inscrição do respectivo crédito em dívida ativa.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (instituída pela INSRF
129 de 1986, atualmente regulada pela IN SRF 395 de 2004, editada com base no artigo
5° do DL 2.124 de 1984 e artigo 16 da Lei 9.779 de 1999) ou de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é
modo de formalizar a existência, vale dizer, constituir o crédito tributário, dispensada,
para esse efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco.

Portanto, os dados constantes em DCTF alteram a realidade dos fatos, constituem, por si só,
fato jurídico, uma vez que possibilitam à Fazenda Pública executar judicialmente os respectivos
declarantes.

Do princípio da verdade real.

A aplicação do princípio da verdade real, na espécie, traduz-se por averiguar se a
despeito de a DCTF apresentar determinado valor, na verdade, este seria outro.
Determina o parágrafo 1o., do artigo 147, do CTN, que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento. Tal regra está regulamentada nos artigos 880 e 881, do RIR/99.

Desta forma, cabe ao contribuinte comprovar a veracidade dos valores apresentados na
manifestação de inconformidade para que se conclua se houve erro de fato quando da
elaboração da DCTF.

Da demonstração do erro de fato.

Tratando-se de pessoa jurídica, os livros contábeis e fiscais são os elementos que
provam os fatos alegados.

O Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, estabelece: "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais"(Grifado agora).

Os documentos hábeis, segundo sua natureza, que são exigidos neste dispositivo, são
aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado, cuja existência ali se
materializa, e que tenha autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduza à
convicção da efetiva realização do que foi argüido.

Desta forma, os documentos não podem ser unilaterais, isto é, terem sido elaborados
com a participação exclusiva da própria pessoa interessada, sem a confirmação de
terceiros intervenientes nas operações.

No presente caso, os documentos hábeis devem ser aqueles que comprovem que os
valores do IRRF incidente sobre os JCP pagos a acionistas residentes no Pais, código
5706, foi, efetivamente de R$90.281.250,89 e não de R$93.667.871,38, conforme
constou na DCTF.

O documento de fls.16, doc.04, emitido pela instituição financeira custodiante confirma
que R$792.450.384,01 foram distribuídos a título de juros sobre capital próprio – JCP
aos acionistas da Interessada residentes no Brasil.

Contudo, aplicando-se a regra prevista no artigo 9o., parágrafo 2o., da Lei n.°.9.249/95,
que determina que “Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte
à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.”,
tem-se que o IRRF seria de R$118.867.557,60, que é o resultado de 15% aplicado sobre
o montante de R$792.450.384,01, e não de R$90.281.250,89.

É bem verdade que outros fatos, tais como compensações, podem ter levado a que o
valor do IRRF no presente caso fosse o alegado, contudo, não há comprovação nos
autos que isto ocorreu.

O mencionado documento aponta que o IRRF foi o alegado pela Interessada, contudo, a
autoridade julgadora tem que ter elementos para ter a plena convicção da veracidade das
informações que constam nos documentos a ela apresentados.

Ainda que a instituição financeira tenha efetivamente retido o valor alegado, é o Fisco
que deve verificar da veracidade dos dados apresentados com base na escrituração do
contribuinte.

A Interessada não apresentou registros contábeis que comprovassem os valores
alegados.

A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição/compensação, devendo o contribuinte comprová-los.

Não estando as alegações acompanhadas de documentos e livros contábeis e fiscais que
as corroborem, conclui-se que a manifestação de inconformidade não logrou
desconstituir os fundamentos do despacho decisório.

Assim, o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958606/2009-10

Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital